Tribunal: TJSP
Processo: 3000643-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra os cálculos apresentados pela exequente – Discussão sobre a incidência do disposto pela Lei no 11.960/09, para fins de atualização monetária do crédito exequendo – Decisão que determinou a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra os cálculos apresentados pela exequente – Discussão sobre a incidência do disposto pela Lei no 11.960/09, para fins de atualização monetária do crédito exequendo – Decisão que determinou a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) confirmada no julgamento do AI no 3003789-92.2019.8.26.0000 – Novos cálculos elaborados por perito designado pelo juízo nos termos do que foi definido pelo acórdão transitado em julgado – Ausência de impugnação específica ao trabalho realizado pela perícia – Verba honorária arbitrada em patamar adequado – Recurso não provido.